Tribunal: STF
Processo: Rcl 67989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, também em embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão nas decisões anteriormente prolatadas.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 34.796 AgR-ED-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/9/2024.